Tribunal: TJPA
Processo: 0800044-58.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0800044-58.2019.8.14.0000
AUTOR: SHEYLA DO SOCORRO FAYAL LOBO, RAIMUNDO CARLOS PANTOJA PEREIRA

REU: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA.REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA. REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES. DECADÊNCIA. CONFIGURADA. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS O PRAZO BIENAL PREVISTO NO ART.975 DO CPC/15. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CUSTAS. SUSPENSÃO.

1-O art.975 do CPC/15 estabelece que o direito à rescisão se extingue em 02 (dois) anos;

2- Os autores carrearam aos autos certidão de trânsito em julgado elaborada em 05/07/2017, a qual não consta a data exata do trânsito em julgado do decisum rescindendo. Em pesquisa ao sistema Libra deste E. Tribunal de Justiça foi possível identificar a certidão de que

o acórdão nos autos do recurso foi publicado em 04/05/2015 e transitou em julgado em 25/05/2015. Os autos eletrônicos evidenciam que a ação rescisória foi proposta em 07/01/2019.

3-Considerando que a data do trânsito em julgado, ocorreu no dia 25/05/2015 e a distribuição da ação rescisória em 07/01/2019, impõe-se o reconhecimento da decadência, uma vez que a referida ação foi ajuizada fora do prazo legal estabelecido no art.975 do CPC/15;

4- As custas e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% sobre o valor da causa, tem sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade nos presentes autos;

5-Extinta a ação rescisória com lastro no art.487, II e art.975 ambos do CPC/15.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em julgar extinta a ação rescisória, reconhecendo a decadência com fulcro no art.487, II c/c art. 975 ambos do CPC/15, e condenar os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da parte ré nos termos da fundamentação. Todavia, resta suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício da AJG aos autores.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sra. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

02ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 18/02/2020 a 27/02/2020
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
(1260150 - Pág. 1-13) proposta por
SHEYLA DO SOCORRO FAYAL LOBO e RAIMUNDO CARLOS PANTOJA PEREIRA,
sob fundamento do artigo 966, V do CPC/15, com o escopo de rescindir o acórdão prolatado na apelação e reexame necessário nº.0049231.83.2010.814.0301.

Inicialmente, requereram o deferimento da gratuidade da justiça.

Aduzem que é firme o entendimento dos tribunais pátrios quanto a possibilidade de intervenção do judiciário nos concursos públicos quando a banca examinadora descumpre o edital do certame, seja elaborando questão com conteúdo não previsto no edital, seja também quando a banca deixa de cumprir o rito procedimental fixado no mesmo.

Informam que o concurso o qual participaram não foi previsto a possibilidade de interposição de recurso administrativo, violando desta forma o princípio do contraditório e da ampla defesa. Asseveram que Poder o Judiciário convalidou o ato ilegal da Administração.

Requereram ao final, a concessão da justiça gratuita e a procedência da ação para rescindir o acórdão para novo julgamento favorável aos autores.

Juntam documentos (Id. 1260151, 1260152, 1260153, 1260173- págs.1-2, 1260177, 1260174, 1260176 págs.1-3, 1260178, 1260180 págs.1-5, 1376160).

Despacho determinando a intimação dos autores para juntar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a certidão contendo a data de trânsito em julgado, sob pena de indeferimento da inicial (Id.1376160 - Pág. 1).

Certidão de que transcorreu o prazo sem manifestação dos autores (Id. 1516683 - Pág. 1).

Parecer do Ministério Público, no evento 2386281 - Pág. 1-4, opinando pelo não conhecimento da ação rescisória.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça.

A Ação Rescisória constitui modalidade processual de natureza excepcional, condicionada aos pressupostos específicos elencados no artigo 966 do Código de Processo Civil, tendo os autores invocado a violação do inciso V da referida norma.

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica

Assim na forma que prescreve a Lei Processual de regência, o autor deve instruir a exordial com todos os documentos indispensáveis à propositura da ação.

No caso da ação rescisória, é indispensável observar o prazo bienal decadencial, sendo, pois, obrigatório juntar documento que comprove, de forma inequívoca, o trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir.

In casu
, foi juntado a certidão de trânsito em julgado (Id. 1260178- pág.1). Sucede que, da
análise do referido documento
infere-se a ausência
da data
do trânsito em julgado, motivo pelo qual após, redistribuição do feito, foi determinado a intimação dos autores, para sanarem tal irregularidade (Id.1376160 - Pág. 1)
,
os quais deixaram de cumprir a diligência no prazo assinalado, conforme certidão (Id. 1516683 - Pág. 1)

Diante do não atendimento para sanar a irregularidade apontada alhures e, para evitar qualquer prejuízo às partes, procedi a pesquisa no sistema Libra deste E. Tribunal de Justiça, para averiguar a existência de certidão de trânsito em julgado no acórdão proferido nos autos do recurso de apelação (Proc. nº.00492318320108140301), o qual os autores pretendem a rescisão do acórdão respectivo, tendo em vista a desídia da Unidade de Processamento Judicial-UPJ da 1ª e 5ª Varas da Fazenda da Capital, que emitiu o documento acostado, no evento 1260178- pág.1, sem afirmar a data do efetivo trânsito em julgado do
decisum
rescindendo.

Pois bem. Diante da pesquisa, no processo apelação/reexame Proc. nº.00492318320108140301, consta certificado o trânsito em julgado pelo Secretário da 5ª Câmara Cível Isolada do TJE/PA, em data de 08 de junho de 2015, declarando que a decisão proferida nos autos do referido recurso foi publicada em 04/05/2015 e transitou em julgado em
25/05/2015.

De acordo com os autos eletrônicos, infere-se que a ação rescisória foi proposta em 07/01/2019
.

Sabe-se que o
prazo
decadencial para propor
ação

rescisória
tem início a partir do trânsito em julgado da matéria que se pretende rescindir, que
in casu
, como dito alhures foi
25/05/2015
.

Nos termos do art. 975 do CPC/15, o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

Destarte, considerando a norma acima, a data do trânsito em julgado, isto é, dia
25/05/2015
e a data do ajuizamento da ação rescisória, qual seja, dia
07/01/2019
, depreende-se que quando do ajuizamento da referida ação, já havia transcorrido o prazo de 02 (dois) anos, conforme determina a norma acima, o que enseja o reconhecimento da decadência.

Nesse sentido:

AÇÃO

RESCISÓRIA
. DIREITO PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO RESCINDENDA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA DA VERBA HONORÁRIA. AJUIZAMENTO DA
AÇÃO

RESCISÓRIA
APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA.
DECADÊNCIA
RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (
Ação

Rescisória
Nº 70077840106, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em 25/09/2018)

AÇÃO

RESCISÓRIA
. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ARTIGO 975, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRAZO PARA PROPOSITURA. NÃO OBSERVÂNCIA.
DECADÊNCIA
DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. PROCESSO EXTINTO. O direito de propor
ação

rescisória
extingue-se em dois anos contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda, nos termos do artigo 975 c/c §1º do artigo 332 do Código de Processo Civil. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (
Ação

Rescisória
Nº 70078229168, Nono Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 13/09/2018)

AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO BIENAL. DATA DO EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA DA DATA EM QUE FORA CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO INTEMPESTIVA. PRECEDENTES DO STJ. OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (2018.01340499-85, 188.105, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-05, Publicado em 2018-04-06)

Assim, sendo o termo inicial para a contagem do biênio legal o dia 25/05/2015, data do trânsito em julgado, conclui-se pela decadência da presente demanda rescisória, ajuizada somente em 07/01/2019.

Nesse passo, pela fundamentação acima, é fato que embora os Autores sustentem no evento nº. 1260150 - Pág. 2, que a ação rescisória é tempestiva,
posto que colacionaram certidão de trânsito em julgado elaborada em 05/07/2017
(ID.05/07/2017), e a
demanda ajuizada em 07/01/2019
, a mesma não subsiste eis que não indicou a data exata do trânsito em julgado, bem como, conforme dito alhures, em pesquisa no sistema Libra é possível aferir a existência de certidão declarando a data efetiva do trânsito em julgado ocorrido em
25/05/2015
, permitindo desta forma aferir de fato, a ocorrência da decadência, nos termos da fundamentação acima.

Portanto, sendo reconhecida a decadência da ação rescisória, implica óbice intransponível a apreciação da pretensão.

Condeno os Autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% sobre o valor da causa.

Contudo, em razão do deferimento da gratuidade no início deste voto suas obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015.

Ante o exposto, julgo extinta a ação rescisória, reconhecendo a decadência com fulcro no art.487, II c/c art. 975 ambos do CPC/15, e condeno os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da parte ré nos termos da fundamentação. Todavia, resta suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício da AJG aos autores.

É o voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/03/2020